Tribunal: TJMT
Processo: 1024404-70.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024404-70.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA CHIQUIN - CPF: 015.986.961-73 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZDOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024404-70.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Angélica Chiquim

Recorrido(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGALIDADE DO DÉBITO COBRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção pelo valor de R$ 683,93, em 23/04/2020, sob o argumento de que a consumidora não possui débito com a instituição de ensino.

2.
Se a instituição reclamada anexa aos autos, contrato de prestação de serviços educacionais, regime EAD, datada de ingresso: 10/02/2020, endereço cadastrado o mesmo da petição inicial, pedido de cancelamento realizado pela autora, na data de 14/07/2020, extrato financeiro e histórico de disciplinas, tendo a autora sido aprovada na disciplina, cuja modalidade é presencial, entendo que está devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes e diante da ausência de provas do pagamento, legítimo o débito cobrado.

3. A Súmula 34 da TRMT orienta que
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“
No caso concreto, há documentos suficiente que indicam que a autora fez a contratação de curso à distância e inclusive fez pagamentos e foi aprovadas em algumas matérias, o que afasta a afirmativa de que se trata de fraude, mesmo porque, não se vislumbra a razão pela qual um fraudador se prestaria a realizar um curso em nome da autora, pagar algumas mensalidades ou ainda, lograr conseguir um diploma para a autora como forma de consumar a fraude. Desta forma, em análise ao conjunto probatório, é de se vislumbrar que a contratação foi regular, e, nestes termos, da mesma forma a cobrança pelo serviço contratado não implica qualquer lesão.
”.

5.
Restando comprovada a origem da obrigação e o consumidor não comprova que efetuou o pagamento da dívida, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6
. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termso do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024